Tribunal: TJBA
Processo: 8016201-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016201-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÕES. EMBARGOS OPOSTOS PELA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À LEGALIDADE DAS INTIMAÇÕES E À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. contra acórdão desta Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 19.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, a qual concedeu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel objeto de garantia fiduciária, diante de indícios de vício na intimação pessoal do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à apreciação da legalidade das notificações encaminhadas ao devedor e da suposta ausência de abusividade no procedimento de consolidação da propriedade e designação de leilões, além de pretensão de reanálise do risco de dano irreparável à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os elementos jurídicos e fáticos controvertidos, não se verificando qualquer omissão relevante.

5. A insurgência traduz mero inconformismo da parte com a decisão proferida, o que não justifica o uso da via aclaratória para rediscussão do mérito da controvérsia.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ALERTA À EMBARGANTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE LITIGÂNCIA REITERADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8016201-42.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

e, como Embargado,

JOSÉ RAIMUNDO CERQUEIRA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11